Tribunal: TJPA
Processo: 0801480-32.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801480-32.2019.8.14.0039

APELANTE: ADRIANA PEREIRA FERRAZ, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, ADRIANA PEREIRA FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0801480-32.2019.8.14.0039

ORIGEM
:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE/APELADO:
ADRIANA PEREIRA FERRAZ

ADVOGADO:
OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - OAB PA26338-A

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

PROCURADOR:

ARY FREITAS VELOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais ajuizada por mãe que perdeu a filha recém-nascida em decorrência de falha no atendimento hospitalar prestado por unidade pública municipal. Sentença de parcial procedência, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Apelações interpostas pelo Município (pleiteando a improcedência da ação) e pela autora (pleiteando a majoração da indenização), além de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se o Município logrou comprovar a regularidade do atendimento médico e a existência de nexo causal entre a conduta de seus agentes e o óbito do recém-nascido; e saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado à extensão do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, impondo-se ao Município o encargo de demonstrar a regularidade do atendimento médico;

4.

Inexistência de provas técnicas ou periciais produzidas pelo ente público, restando configurada a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988;

5.
Indenização inicialmente fixada em R$ 10.000,00 reputada irrisória frente à gravidade do dano e aos parâmetros jurisprudenciais do STJ, com valor majorado para R$ 200.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. A
pelação do Município conhecida e desprovida. Remessa Necessária e Apelação da autora conhecidas e parcialmente providas, para majorar a indenização por danos morais para R$ 200.000,00.

Tese de julgamento
: “O ente público responde objetivamente por falha na prestação do serviço de saúde, quando não demonstra a regularidade do atendimento e o óbito do paciente guarda nexo com a conduta omissiva de seus agentes; e a indenização por dano moral decorrente de morte de recém-nascido por falha médica deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, §1º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2327835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no REsp 1999423/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
da Apelação do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS e NEGAR-LHE PROVIMENTO;

CONHECER da Remessa Necessária e
da Apelação de ADRIANA PEREIRA FERRAZ e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por ADRIANA PEREIRA FERRAZ (Id. 24640290) e pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS (Id. 24640292) contra a sentença de Id. 24640289, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ADRIANA PEREIRA FERRAZ, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora pela morte da filha neonata.

Em suas razões (Id. 24640292) o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS alega, em síntese, inexistência de erro médico e ausência de nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito da recém-nascida, o que afastaria a responsabilidade do ente público.

Em seu recurso (Id. 24640290), ADRIANA PEREIRA FERRAZ sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade do dano sofrido, pugnando pela majoração da indenização para R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O ente municipal apresentou contrarrazões (Id. 24640295).

A autora apresentou contrarrazões (Id. 24640294).

O Ministério Público em segundo grau deixou de opinar no feito (Id. 28949082).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e das Apelações e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia em saber se o ente municipal se desincumbiu de demonstrar a regularidade do atendimento médico-hospitalar prestado; a inexistência de nexo causal entre a conduta de seus agentes e o óbito da recém-nascida; e o valor da da indenização por danos morais fixada.

1.

Apelação do Município de Paragominas

No caso, a relação jurídica estabeleceu-se integralmente no âmbito do hospital público municipal, ambiente no qual todos os registros clínicos, protocolos de atendimento, prontuários médicos, escalas de plantão e informações técnicas são de posse exclusiva do ente demandado. A autora, por sua vez, é leiga e não dispõe de meios técnicos para comprovar, por conta própria, se houve falha assistencial, qual o tempo de resposta adotado pela equipe médica ou de que modo foi conduzida a assistência obstétrica e neonatal. Diante dessa assimetria de informação, o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de Id. 24640233, aplicou corretamente a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC, atribuindo ao Município o dever processual de demonstrar que o atendimento foi conduzido de forma regular e que não houve contribuição do serviço de saúde para o desfecho fatal.

Não obstante, o Município limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova técnica apta a afastar a existência de nexo causal. Não requereu a produção de prova pericial, nem apresentou parecer médico ou relatório técnico explicando, de forma fundamentada, a evolução clínica do parto, a adequação do tempo de resposta frente ao quadro de mecônio e a inexistência de prejuízo decorrente do intervalo entre o retorno da parturiente ao hospital e a realização da cesariana. Não restou demonstrado que as condutas adotadas foram tempestivas e compatíveis com a boa prática obstétrica, tampouco que o resultado morte se daria de forma inevitável, independentemente da atuação da equipe de saúde.

Ao contrário, os documentos produzidos pelo próprio hospital — especialmente os prontuários de Id. 24640220 a 24640224 e o histórico de Id. 24640155 — confirmam que a gestante procurou o hospital por volta de 6h da manhã e foi liberada sem internação; retornou no início da tarde apresentando líquido amniótico esverdeado e espesso, já sugestivo de sofrimento fetal, sendo internada apenas então; registra-se, ainda, que a cirurgia cesariana teve início somente às 14h55. A certidão de óbito de Id. 24640148 e a AIH demonstram que a recém-nascida nasceu com desconforto respiratório, foi encaminhada para assistência neonatal e veio a óbito no dia subsequente, tendo sido consignadas como causas a síndrome de aspiração de mecônio e hipertensão pulmonar. Os exames pré-natais anexados aos autos, como a ultrassonografia de Id. 24640147 e os exames laboratoriais de Id. 24640150, indicavam gestação sem intercorrências aparentes.

Esses elementos encontram respaldo nos depoimentos colhidos em juízo (Id. 24640259). O enfermeiro Marcelo Raiol Moller afirmou que, no segundo atendimento, a bolsa já havia rompido, havia presença de mecônio e a paciente foi então internada e o médico acionado. A enfermeira Maria Júlia Soares Gonçalves relatou que o bebê chegou ao setor neonatal com dificuldade respiratória e presença de mecônio no corpo. A informante Dora Rodrigues do Nascimento, que acompanhou a gestante, declarou que no primeiro atendimento pela manhã a autora foi liberada e que, no retorno, já com secreção e dores mais intensas, não havia médico imediatamente disponível, pois estaria em horário de almoço, tendo sido a cesárea realizada apenas posteriormente.

Esse conjunto probatório — documental e testemunhal — confirma a sequência fática essencial: busca de atendimento pela manhã, liberação sem internação, retorno com sinais de sofrimento fetal e demora para a realização do parto cirúrgico. Diante desse quadro, competia ao Município demonstrar que a liberação no primeiro atendimento era clinicamente justificável, que o intervalo até a cesariana não trouxe risco adicional ao feto e que a aspiração de mecônio decorreu de evento inevitável. Como não o fez, permanece caracterizado o descumprimento do ônus probatório que lhe foi atribuído judicialmente, razão pela qual se mantém o reconhecimento da responsabilidade civil.

2.

Apelação de Adriana Pereira Ferraz

No tocante ao pedido de majoração da indenização, a responsabilidade do ente federativo decorre do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo objetiva quanto aos danos causados por seus agentes. No caso, restaram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que o óbito da recém-nascida guarda relação direta com o atendimento prestado no Hospital Municipal de Paragominas, não tendo o Município demonstrado, apesar da inversão do ônus da prova determinada no Id. 24640233, que agiu de forma tempestiva e regular a ponto de afastar o nexo causal.

A indenização por dano moral tem natureza compensatória e pedagógica, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade do dano, a repercussão do evento e a capacidade econômica das partes, evitando tanto valores irrisórios, que esvaziem a finalidade da condenação, quanto montantes excessivos, que importem em enriquecimento indevido.

Verifica-se que a sentença arbitrou o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. No entanto, diante da morte da filha da autora, em razão de falha no serviço público de saúde, tal montante se revela insuficiente e destoante dos parâmetros jurisprudenciais. O Município, em suas razões, não trouxe elementos capazes de demonstrar descompasso entre a gravidade do dano e a fixação de valor superior.

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a indenização por danos morais em casos de morte da vítima pode ser arbitrada entre 300 e 500 salários-mínimos.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE QUE CAIU DE AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO . MOTORISTA QUE NÃO PERCEBEU O OCORRIDO E, AO RETORNAR AO HOSPITAL MUNICIPAL, AVISTOU A VÍTIMA CAÍDA NA VIA E NÃO PRESTOU SOCORRO OU MESMO AVISOU A UNIDADE DE SAÚDE. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. 1 . Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por acidente de trânsito. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a indenização fixada na sentença para 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus.Valor total do montante indenizatório de 180 .000,00 (cento e oitenta mil reais).
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.
O montante arbitrado pelo Tribunal de origem não está dentro dessas balizas . 3. Assim sendo, em decisão monocrática desta relatoria, deu-se provimento ao Recurso Especial da parte ora agravada, a fim de majorar o montante indenizatório para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 450 .000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentro das balizas fixadas por este eg. STJ. 4. Agravo Interno do Município de Aurora não provido .
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1999423 PR 2022/0119005-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) – Grifei

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS DISPENSADOS À CRIANÇA. RESPONSABILIDADE . MÉDICO CREDENCIADO. PRECEDENTES. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO . REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2023). 2 . Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500 salários mínimos, para cada legitimado. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em um total de R$ 400 .000,00 (quatrocentos mil reais), para os autores, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do filho deles, com apenas 2 anos de idade, em decorrência de negligência e imperícia dos médicos conveniados, na conduta do tratamento da criança
. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2327835 SP 2023/0082822-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024) - Grifei

No caso concreto, entendo que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) se mostra dentro do patamar fixado pela jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios, valor que atende às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento ilícito e se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA e do recurso de ADRIANA PEREIRA FARRAZ e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantidos os demais termos da sentença

Majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025